Tribunal: TJDFT
Processo: 0014892-96.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PERDAS DANOS. SENTENÇA ULTRAPETITA. NULIDADE PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO ADESIVA. DOCUMENTOS NOVOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE PROMETIDA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. INVERSÃO MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSBILIDADE. TERMO FINAL DA MORA. AVERBAÇÃO DA CARTA HABITE-SE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM ÚBLICA. INXISTÊNCIA CARÁTER PROTELATÓRIO.
1. É ultra petita a sentença que estende o termo final da mora sem que seja expressamente requerido pelo Autor.
2. Não se conhece de recurso quanto a pedido não formulado na petição inicial e não apreciado na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância.
3. A juntada de documento em sede recursal só é admissível se destinado a comprovar fatos novos, ou quando não existia ou não poderia ser apresentado na época oportuna em decorrência de caso fortuito ou força maior, à luz do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil.
4. A escassez de mão de obra, a ocorrência de intempéries climáticas, de greves nos sistemas de transporte público ou no trâmite de procedimento administrativo são percalços inerentes à atividade desenvolvida pelas sociedades empresárias do setor da construção civil e, por serem previsíveis, tais circunstâncias não podem ser invocadas como escusas ao descumprimento do prazo contratual para a entrega do imóvel.
5. Uma vez configurado o descumprimento do prazo ajustado para a entrega da unidade imobiliária prometida, mostra-se devida a aplicação da multa contratual, por inversão da cláusula penal.
6.Consoante entendimento jurisprudencial do c. STJ (Tema 970 e 971), a incidência de cláusula penal moratória impede a sua cumulação com indenização por lucros cessantes.
7. O termo final da incidência da multa contratual invertida em favor dos promitentes compradores deve corresponder à data da efetiva averbação do habite-se no cartório de registro de imóveis ou, conforme requerido pelos Autores, do trânsito em julgado da sentença, o que ocorrer primeiro.
8. Não têm caráter protelatório os Embargos de Declaração opostos com o fim de reexaminar matéria de ordem pública.
9. Apelação dos Réus conhecida e parcialmente provida. Apelação Adesiva conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida. Preliminar de nulidade parcial da sentença acolhida.